Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735633-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA APELADO: EDVANDIO CIRINEU DE MOURA D E C I S Ã O Adota-se como relatório, inicialmente, aquele da sentença de ID no 53954253: “Adoto como início de relatório o que fora lançado na decisão de saneamento, vitalizada sob ID 167274514, ‘litteris’: ‘1) PROCESSO 0735395-71.2022.8.07.0001 ADALMY ARAUJO BEZERRA e outros ajuizaram ação pelo procedimento comum, intitulada “AÇÃO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ELEITORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR”, em desfavor de Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal – ASLU, partes qualificadas na petição inicial. Como fundamento de seus pedidos, os autores, em apertada síntese, alegaram que: (a) em 26/08/2022, diante da iminência do término do mandato dos dirigentes da associação, parte dos autores ajuizaram, em face da ré, ação objetivando o início do processo eleitoral da associação (processo 0732316-84.2022.8.07.0001); (b) embora não tenha sido concedida tutela provisória na ação mencionada, em 30/08/2022 a requerida publicou convocação de eleições para o triênio 2022-2025, a ser realizada em 21/09/2022 e posse prevista para 28/09/2022; (c) após a publicação do edital os autores resolveram concorrer ao pleito e formaram ‘Chapa Concorrente, denominada ‘Evolução, Renovação e Luta’ e apresentaram a sua inscrição junto à Comissão Eleitoral no último dia de inscrição, dentro do prazo estabelecido, e conforme exigência contida no edital pertinente’; (d) ‘a Comissão Eleitoral impugnou a aludida Chapa, mencionando que 10 dos 20 candidatos estavam impedidos de concorrer ao pleito, com a justificativa de que’ não eram associados e que constavam pendências financeiras oriundas das taxas associativas não pagas pelos autores/ candidatos, conforme ofício no 06/2022; (e) autores protocolaram requerimento de regularização financeira dos candidatos impugnados em 14/09/2022 (reiterado em 15/09/2022), informando que ‘no presente momento tramitam 02 ações em face da ré e que foram concedidas 02 liminares assegurando o retorno dos mesmos aos quadros da ASLU, momento em que cópia das decisões foi entregue ao Presidente da Comissão Eleitoral e advogado, Dr. Antônio Alves Filho’ e ‘foi levantada a possibilidade de os autores realizarem o pagamento das referidas pendências diretamente na conta da Associação, com o objetivo de resolver de vez e de evitar-se ações perante o judiciário’; (f) as decisões de antecipação de tutela já haviam sido cientificadas à ASLU anteriormente; (g) mesmo tendo conhecimento das decisões liminares, a Comissão Eleitoral negou o pedido; (h) ‘todo processo eleitoral, dentro do Estado Democrático de Direito, deve respeitar as normas estatutárias e internas, norteados pelos preceitos democráticos, para que toda arbitrariedade cometida seja combatida’; (i) a convocação da eleição se deu de forma irregular, pois foi desrespeitado o prazo de antecedência mínima de 70 dias do fim do mandato para a convocação e instalação do processo eleitoral (artigo 52 do regimento interno); (j) ‘o prazo de 70 dias é de suma importância para todos os associados, uma vez que, tal prazo serve para que aqueles que compartilham da intenção de compor chapas possam ter conhecimento dos requisitos para elegibilidade, ou de reunir o número necessário para completar chapa, ou ainda para que possa (m) averiguar suas condições pessoais para atender todos os requisitos legais, para regularizar eventuais pendências financeiras, por exemplo’; (k) o cumprimento do prazo de antecedência mínima é importantíssimo para assegurar condições de igualdade às chapas; (l) as chapas concorrentes (2 e 3) tomaram conhecimento do processo eleitoral em 30/08/22 e tiveram apenas 10 dias para se organizarem, ademais, apenas em 02/09/2022 que a Comissão Eleitoral disponibilizou cópia do regimento eleitoral e regimento interno, oportunizando apenas 5 dias (eis que houve feriado e ponto facultativo) para leitura das regras e providenciar candidatos e a documentação; (m) as chapas que não faziam parte da atual gestão foram impugnadas; (n) as datas marcadas para eleição e posse violaram o art. 21 do Estatuto, que determina a realização de eleição na segunda quinzena de agosto e posse na primeira quinzena de setembro; (o) a Comissão Eleitoral deixou de cumprir prazo de divulgação da relação de associados aptos a votar, contrariando o art. 9o e art. 67, § 2o, do Regimento Eleitoral da ASLU, pois não publicou a lista com 10 dias de antecedência e, apesar dos pedidos reiterados do autor, até a presente data a lista não foi disponibilizada; (p) não foram publicadas com antecedência as localizações das urnas, nem foi atendido pleito de informação a respeito formulado pelo autor; (q) a Diretoria e o Conselho Fiscal, eleitos em 01/09/2019, tiveram seus mandatos encerrados, por força estatutária, em 31/08/2022, entretanto, continuaram realizando atos de gestão de forma ilegítima, se tratando de caso de vacância da diretoria; (r) a suspensão da eleição e a nomeação de administrador temporário pelo Juízo poderia resguardar a legitimidade do processo eleitoral; (s) os autores haviam sido sumariamente excluídos da associação e reintegrados por via judicial e, diante da publicação do edital da eleição, verificaram que não havia sido regularizado o desconto em folha de pagamento da contribuição associativa, de modo que protocolaram pedido para pagamento das contribuições atrasadas, o que não foi respondido pela ASLU; (t) os autores somente possuem pendências financeiras por única e exclusiva ação provocada pela própria ré; (u) a decisão de exclusão da chapa dos autores deve ser anulada. Ao final, os autores pediram: (a) concessão de tutela provisória de urgência para suspender o processo; (b) a publicação de novo edital em consonância com o Estatuto Social e demais regimentos interno e eleitoral; (c) o impedimento de atuação dos membros da última diretoria eleita, em razão do término do mandato; (d) a nomeação de administrador provisório (interventor judicial) para representar a associação até a nova eleição; (e) alternativamente seja declarada válida a candidatura da Chapa 2; (f) alternativamente, a designação da audiência de justificação. A petição inicial foi recebida (ID 137452808), oportunidade em que o pedido provisório de urgência foi indeferido. Na ocasião, a citação da ré foi determinada. A audiência de conciliação foi realizada (ID 151509868), mas restou infrutífera. Na contestação de ID 153928331 a ré defendeu que: (a) não descumpriu decisão judicial, de modo que os associados foram reintegrados; (b) o processo eleitoral se iniciou de maneira regular e legítima, com amparo no Capítulo VIII, do regimento interno da associação; (c) em 02/09 foi formada a comissão eleitoral, que contou com regimento próprio, no qual todas as informações e regras do processo eleitoral do triênio 2022/2025 foram descritas, suplementando as disposições constantes do Estatuto e do Regimento Interno; (d) ‘os prazos expressamente determinados, constantes no regimento interno da associação para fins de ocorrência das eleições e a posse dos seus eleitos, foram respeitados, de modo que os prazos adjacentes não expressos não podem ser interpretados com estrita rigidez, sob pena de inviabilizar o exercício das prerrogativas da diretoria, bem como da comissão eleitoral’; (e) ‘pelo princípio da razoabilidade, a não observância de apenas um dos prazos, em especial o prazo de publicação do edital em no mínimo 70 dias de antecedência, não possui o condão de anular todo um processo eleitoral, que obedeceu de forma escorreita os prazos de instauração, eleição e posse dos eleitos’; (f) ‘a publicação do edital, no dia 30/08/2022, (...) quase um mês antes das eleições, bem como a inscrição das chapas concorrentes no prazo de 10 dias, garantem de forma inequívoca aos associados condições de igualdade aos que desejaram concorrer ao pleito’; (g) ‘em atenção as disposições regimentais, estatutárias bem como das prerrogativas da comissão eleitoral, ocorreram a análise de aptidão das chapas e no dia 13 de setembro de 2022, a chapa que foi representada pelo Sr. Aldamy Araújo Bezerra, foi impugnada, isso porque, conforme consta na exposição de motivos os candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente e Secretário geral, não ostentavam status de associado, em razão de não ter apresentado o desconto da mensalidade associativa, no mês vigente, isso porque apesar dos esforços da ré em incluir os referidos associados novamente no quadro associativo mediante a regularização dos pagamentos através do desconto em folha, o SLU - Serviço de Limpeza Urbana do DF, órgão empregador dos candidatos, informou à associação através do ofício no 19/2022 – SLU/PRESI/DIAFICODEP/GEPAG, de 02 de setembro de 2022, que não havia margem consignável para que se promovesse o desconto da mensalidade associativa, estando portanto, inadimplentes os principais membros da chapa ou ainda não tinham os requisitos necessários à candidatura, e por esse motivo, a chapa foi regularmente impugnada’; (h) ‘a carta de eliminação do representante da chapa, foi encaminhada no dia 2/05/2022’, referindo a expulsão de Adalmy do quadro de sócios ‘em face de repetida afronta ao previsto no (...) estatuto (...) artigos afrontados são o 11o, 14, 15o e 16o’; (i) a chapa dos autores ‘foi regularmente excluída do processo de eleição por irregularidades evidentes e falta dos requisitos essenciais à sua efetivação’, com ‘base nos artigos 8o Inciso IV, e parágrafos, bem como o artigo 11 do estatuto que trata dos deveres dos associados, além da previsão expressa do Regimento Interno nos artigos 57 e 66, e do artigo 6o do Regimento das Eleições; (j) os autores tentaram embaraçar o processo eleitoral; (k) a ‘inviabilidade eleitoral da chapa impugnada restou evidenciada’, porque ‘a apuração dos votos das eleições da ASLU para o triênio 2022-2025 (...) a Chapa 01, vencedora do pleito, em um universo de 106 votos e dos 91 levados à apuração, 88 votos foram destinados à Chapa 01, número que evidenciam, que mesmo se a Chapa dos autores, obtivessem todos os demais votos, não haveria possibilidade da eleição, dada a expressiva votação da Chapa 01’; (l) ‘a simples incorrência em determinados lapsos temporais, dizem respeito unicamente ao cumprimento estrito das determinações essenciais ao processo eleitoral, de modo que os vícios apontados, revelam apenas mais uma tentativa desesperada do autor, em tumultuar os procedimentos eleitorais’; (m) não subsiste “a alegação de que a associação estaria ‘acéfala’, isso porque ocorreram as eleições de forma legitima’. Réplica ao ID 156940044. Ao ID 162972075 os autores pediram o ‘chamamento ao processo’ da Comissão Eleitoral e os requeridos manifestaram discordância (ID 166171326). 2) PROCESSO 0735633-90.2022.8.07.0001 EDVÂNDIO CIRINEU DE MOURA e outros ajuizaram ação pelo procedimento comum, intitulada ‘AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE ELEIÇÃO C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA’, em desfavor de Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal – ASLU, partes qualificadas na petição inicial. Como fundamento de seus pedidos, os autores, em apertada síntese, alegaram que: (a) são servidores do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU e apesar de serem associados à requerida, foram excluídos do quadro de sócios sumariamente; (b) sobre a expulsão, nos autos do processo 0725697-41.2022.8.07.0001 (que corre perante a 12a Vara Cível de Brasília) foi concedida liminar em 21/07/2022, determinando-se o retorno dos autores aos quadros da entidade; (c) em meados de agosto de 2022, o autor requereu informações sobre a realização do processo eleitoral da associação e, não tendo obtido resposta, ajuizou demanda judicial com o propósito de que se determinasse o início processo eleitoral da associação, em cumprimento ao seu estatuto social (processo 0732316-84.2022.8.07.0001); (d) embora não tenha sido concedida tutela provisória na ação mencionada, em 30/08/2022 a requerida publicou convocação de eleições para o triênio 2022-2025, a ser realizada em 21/09/2022 e posse prevista para 28/09/2022; (e) a convocação da eleição se deu de forma irregular, pois foi desrespeitado o prazo de antecedência mínima de 70 dias do fim do mandato para a convocação e instalação do processo eleitoral (artigo 52 do regimento interno); (f) no caso, o mandato da Diretoria da ASLU iniciou em 01/09/2019 e encerrou no dia 31/08/2022, de modo que o processo eleitoral foi instaurado quando faltavam apenas cinco dias para o fim do mandato; (g) a comissão eleitoral somente disponibilizou o Regimento Eleitoral e o Regimento interno em 02/09/2022, quando se teve ciência de que o prazo para inscrição da chapa encerraria no dia 9/09/2022 - resultando em 5 dias para que as chapas providenciassem a sua estruturação e documentação necessária; (h) apenas as chapas 2 e 3 (que não compunham a atual direção da ASLU) tiveram suas candidaturas impugnadas pela Comissão Eleitoral; (i) as datas marcadas para eleição e posse violaram o art. 21 do Estatuto, que determina a realização de eleição na segunda quinzena de agosto e posse na primeira quinzena de setembro; (j) a Comissão Eleitoral deixou de cumprir prazo de divulgação da relação de associados aptos a votar, contrariando o art. 9o e art. 67, § 2o, do Regimento Eleitoral da ASLU, pois não publicou a lista com 10 dias de antecedência; (k) não foram publicadas com antecedência as localizações das urnas, nem foi atendido pleito de informação a respeito formulado pelo autor; (l) a Diretoria e o Conselho Fiscal, eleitos em 01/09/2019, tiveram seus mandatos encerrados, por força estatutária, em 31/08/2022, entretanto, continuaram realizando atos de gestão de forma ilegítima; (m) a suspensão da eleição e a nomeação de administrador temporário pelo Juízo poderia resguardar a legitimidade do processo eleitoral; (n) ‘o prazo de 70 dias é de suma importância para todos os associados, uma vez que, tal prazo serve para que aqueles que compartilham da intenção de compor chapas possam ter conhecimento dos requisitos para elegibilidade, ou de reunir o número necessário para completar chapa, ou ainda para que possa (m) averiguar suas condições pessoais para atender todos os requisitos legais, para regularizar eventuais pendências financeiras, por exemplo, além de oportunizar que mais associados, querendo compor Chapa, participem do pleito, democratizando ainda mais o processo’. Ao final, os autores pediram: (a) concessão de tutela provisória de urgência para suspender o processo eleitoral ou, alternativamente, suspender a posse da Diretoria; (b) a anulação do processo eleitoral e publicação de novo edital em consonância com o Estatuto Social e demais regimentos interno e eleitoral; (c) o impedimento de atuação dos membros da última diretoria eleita, porque em razão do término do mandato não estão aptos a representar a associação e a declaração de nulidade dos atos praticados após o encerramento do mandato; (d) a nomeação de administrador provisório (interventor judicial) para representar a associação até a nova eleição, com poderes restritos à convocação de assembleias para regularização da comissão eleitoral, e atos decisórios relevantes à categoria, fiscalização do processo eleitoral, fiscalização da prestação de contas, fiscalização de contratos, acesso ao acervo documental do ente associativo para a averiguação e auditoria de contratos e prestações de conta; (e) alternativamente, a designação da audiência de justificação. A petição inicial foi recebida (ID 137974782), oportunidade em que o pedido provisório de urgência foi indeferido, bem como reconhecida a conexão com o processo 0735395-71.2022.8.07.0001 Na ocasião, a citação da ré foi determinada. A audiência de conciliação foi realizada (ID 154006098), mas restou infrutífera. Na contestação de ID 156064785 a ré defendeu que: (a) o processo eleitoral se iniciou de maneira regular e legítima, com amparo no Capítulo VIII, do regimento interno da associação; (b) em 02/09 foi formada a comissão eleitoral, que contou com regimento próprio, no qual todas as informações e regras do processo eleitoral do triênio 2022/2025 foram descritas, suplementando as disposições constantes do Estatuto e do Regimento Interno; (c) ‘os prazos expressamente determinados, constantes no regimento interno da associação para fins de ocorrência das eleições e a posse dos seus eleitos, foram respeitados, de modo que os prazos adjacentes não expressos não podem ser interpretados com estrita rigidez, sob pena de inviabilizar o exercício das prerrogativas da diretoria, bem como da comissão eleitoral’; (d) ‘pelo princípio da razoabilidade, a não observância de apenas um dos prazos, em especial o prazo de publicação do edital em no mínimo 70 dias de antecedência, não possui o condão de anular todo um processo eleitoral, que obedeceu de forma escorreita os prazos de instauração, eleição e posse dos eleitos’; (e) ‘a publicação do edital, no dia 30/08/2022, (...) quase um mês antes das eleições, bem como a inscrição das chapas concorrentes no prazo de 10 dias, garantem de forma inequívoca aos associados condições de igualdade aos que desejaram concorrer ao pleito’; (f) ‘em atenção as disposições regimentais, estatutárias bem como das prerrogativas da comissão eleitoral, ocorreram a análise de aptidão das chapas e no dia 13 de setembro de 2022, a chapa que foi representada pelo Sr. Aldamy Araújo Bezerra, foi impugnada, isso porque, conforme consta na exposição de motivos os candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente e Secretário geral, não ostentavam status de associado, em razão de não ter apresentado o desconto da mensalidade associativa, no mês vigente, isso porque apesar dos esforços da ré em incluir os referidos associados novamente no quadro associativo mediante a regularização dos pagamentos através do desconto em folha, o SLU - Serviço de Limpeza Urbana do DF, órgão empregador dos candidatos, informou à associação através do ofício no 19/2022 – SLU/PRESI/DIAFICODEP/GEPAG, de 02 de setembro de 2022, que não havia margem consignável para que se promovesse o desconto da mensalidade associativa, estando portanto, inadimplentes os principais membros da chapa ou ainda não tinham os requisitos necessários à candidatura, e por esse motivo, a chapa foi regularmente impugnada’; (g) ‘a carta de eliminação do representante da chapa, foi encaminhada no dia 2/05/2022”, referindo a expulsão de Adalmy do quadro de sócios ‘em face de repetida afronta ao previsto no (...) estatuto (...) artigos afrontados são o 11o, 14, 15o e 16o”; (g) a chapa dos autores ‘foi regularmente excluída do processo de eleição por irregularidades evidentes e falta dos requisitos essenciais à sua efetivação’, com ‘base nos artigos 8o Inciso IV, e parágrafos, bem como o artigo 11 do estatuto que trata dos deveres dos associados, além da previsão expressa do Regimento Interno nos artigos 57 e 66, e do artigo 6o do Regimento das Eleições; (i) os autores tentaram embaraçar o processo eleitoral; (j) a ‘inviabilidade eleitoral da chapa impugnada restou evidenciada’, porque ‘a apuração dos votos das eleições da ASLU para o triênio 2022-2025 (...) a Chapa 01, vencedora do pleito, em um universo de 106 votos e dos 91 levados à apuração, 88 votos foram destinados à Chapa 01, número que evidenciam, que mesmo se a Chapa dos autores, obtivessem todos os demais votos, não haveria possibilidade da eleição, dada a expressiva votação da Chapa 01’; (k) ‘a simples incorrência em determinados lapsos temporais, dizem respeito unicamente ao cumprimento estrito das determinações essenciais ao processo eleitoral, de modo que os vícios apontados, revelam apenas mais uma tentativa desesperada do autor, em tumultuar os procedimentos eleitorais’; (l) não subsiste ‘a alegação de que a associação estaria ‘acéfala’, isso porque ocorreram as eleições de forma legitima’. Réplica ao ID 158903966. Ao ID 161840190 a requerida pediu o ‘chamamento ao processo’ da Comissão Eleitoral, e a autora disse não ter interesse de se manifestar (ID 165206204). Decisão de saneamento resolveu questão processual pendente, fixou pontos incontroversos e a questão de desate em julgamento. Por haver prescindível dilação probatória, declarou encerrada a instrução, determinando a conclusão do processo para sentença. Por fim, os autos vieram ao Nupmetas-1, onde os recebi, aptos ao julgamento”. A referida sentença decidiu conjuntamente os dois feitos e julgou procedentes os pedidos ali deduzidos declarando a nulidade do procedimento eleitoral e o impedimento de que os membros da última diretoria eleita permaneçam na gestão da entidade, bem como nomeando os seus autores para exercerem conjuntamente o encargo de administradores provisórios, a fim de que pratiquem os atos necessários, urgentes e indispensáveis à gestão da associação e promovam o processo eleitoral destinado a formação de novo quadro administrativo, obedecendo-se os requisitos estatutários. A associação ré apela, alegando, em suma, a regularidade do procedimento eleitoral, a excepcionalidade da intervenção judicial sobre a organização privada e a necessidade de respeito à decisão externada pela maioria absoluta dos associados. Discorre sobre a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão do risco de que os administradores provisórios desfaçam o trabalho da gestão atual, demitindo funcionários injustamente, rescindindo contratos unilateralmente e com culpa, atraindo prejuízos e sanções à entidade, interrompendo serviços essenciais e expondo os associados a riscos. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, com fundamento no art. 1.012, § 4o, do CPC, e, em provimento definitivo, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Contrarrazões pelo não provimento do apelo. Pela petição de ID no 54164861, o apelante requer a tramitação preferencial do feito, em razão da presença de parte idosa no feito conexo - autos no 0735395-71.2022.8.07.0001. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo, veio acompanhado da guia e do comprovante de recolhimento do preparo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Entretanto, e com relação ao pedido formulado pela apelante de atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, notadamente para evitar que sejam imediatamente afastados os integrantes da diretoria eleita no pleito sub judice, há algumas observações a fazer. Inicie-se rememorando que, na vigência do CPC/73, quando era interposto um recurso de apelação, cabia ao juiz dizer em que efeitos o recurso era recebido, uma vez que o art. 518, do velho Código, dispunha que "interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Era, pois, tarefa do juiz declarar em que efeitos recebia o recurso de apelação. Na sistemática processual vigente, entretanto, o juiz não recebe mais o recurso nem, muito menos, declara em que efeitos o recurso é recebido. Com efeito, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No caso em tela, a respeitável sentença declarou a nulidade do processo eleitoral e nomeou interventores judiciais, a fim de exercerem a administração provisória até a conclusão de novas eleições e posse da diretoria regularmente eleita. Note-se que tal sentença não encontra previsão em qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC. Com efeito, não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras (inciso I); que condena a pagar alimentos (inciso II); que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado (inciso III); que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem (inciso IV); que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V); ou que decreta a interdição (inciso V). No que se refere à tutela provisória, note-se que a antecipação de tutela requerida inicialmente foi indeferida em ambos os feitos conexos, não havendo notícia da interposição de recurso contra tais decisões. Tampouco consta da própria sentença recorrida determinação para que a posse dos interventores seja imediata, isto é, antes do seu trânsito em julgado. Logo, não ocorreu, na hipótese, confirmação ou concessão inédita de tutela provisória de urgência, no bojo do pronunciamento ora sujeito ao recurso de apelação. Por isso, tratando-se de situação em que a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC – isto é, em que o recurso se processa com efeito suspensivo legal –, não há mínima possibilidade de haver cumprimento provisório da sentença, até que sobrevenha o julgamento do recurso de apelação e que não caibam mais outros recursos dotados de efeito suspensivo. Em sendo assim, e porque, repita-se, a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC, em que o efeito suspensivo é ope legis, torna-se concretamente desnecessário, como se viu, postular ou decidir qualquer coisa a esse respeito. Por isso, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Anote-se a tramitação preferencial, ante a presença de parte idosa no processo no 0735395-71.2022.8.07.0001, associado ao presente e julgado conjuntamente. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília, DF, em 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator